Tribunal: STF
Processo: RE 1381538
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que possui a seguinte ementa:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FOLHA DE SALÁRIOS. INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 11,71%. LEGALIDADE DA PORTARIA N° 1.135/2001. PRECEDENTE DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. (09) 



    1. O Pleno do STF (RE 566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 27.02.2012), sob o signo do art. 543-B do CPC, que concede ao precedente extraordinária eficácia vinculativa que impõe sua adoção em casos análogos, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 40, segunda parte, da LC 118/2005 e considerou aplicável a prescrição qüinqüenal às ações repetitórias ajuizadas a partir de 09 JUN 2005.



    2. Quanto à contribuição previdenciária sobre valores pagos a transportadores autônomos, no percentual de 11,71%, consoante entendimento do eg. STJ: "Em síntese, a Portaria n° 1.135/2001 nada mais apresenta do que um ato normativo subordinado à CF/88, à lei e ao decreto regulamentador. Por força desses dispositivos legais e constitucionais já analisados, está em consonância com o ordenamento jurídico vigente." (MS 7790/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO; PRIMEIRA SEÇÃO; data do julgamento: 24/11/2004; publicação/fonte DJ 01/02/2005 p. 389).



    3. Apelação não provida” (pág. 1 do documento eletrônico 14).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 150, I, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa.



    De fato, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e do modo pelo qual ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).



    Com a mesma orientação, cito precedente da Segunda Turma deste Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.164.479-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, grifei).



    Ressalto, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida em outro processo. Nessa linha, menciono os seguintes julgados desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática.



    II - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 834.563-ED/MG, de minha relatoria, Tribunal Pleno).



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Repercussão geral. Preliminar formal fundamentada. Ausência.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A repercussão geral deverá ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita.



    3. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que o fato de o recurso tratar de questão cuja repercussão geral já houver sido reconhecida apenas dispensa a submissão do tema a novo julgamento, por meio do sistema eletrônico pertinente, subsistindo a necessidade de que o recurso preencha os requisitos gerais e específicos de admissibilidade.



    4. Agravo regimental não provido” (ARE 876.340-ED/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Com idêntico entendimento, refiro as seguintes decisões: RE 1.209.886-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.135.507-AgR/SP, Rel. Min. Presidente; e ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin.



    Além do mais, discute-se, no caso, a possibilidade de majoração da base de cálculo, por meio de norma infralegal (Portaria MPAS 1.135/2001 e Decreto 3.048/1999), da contribuição patronal prevista no art. 22, III, da Lei 8.212/91, incidente sobre pagamentos efetuados aos trabalhadores autônomos por fretes, carretos e transporte de passageiros.



    O acórdão impugnado decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Portaria MPAS 1.135/2001, Decreto 3.048/1999 e Lei 8.212/1991). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo de origem. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “‘Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Transportador autônomo. Base de cálculo. Suficiência de sua definição na Lei nº 8.212/91. Contencioso que envolve interpretação da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional e a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido.’ (RE 634.315-AgR / RS, Rel. Min. Dias Toffoli)



     



    Ressalto, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RMS 25.476/DF, relatoria do Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade de fixação da base de cálculo de contribuição social por meio de portaria, conforme ementa abaixo transcrita:



    “TRIBUTO – BASE DE INCIDÊNCIA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. A fixação da base de incidência da contribuição social alusiva ao frete submete-se ao princípio da legalidade.



    CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – FRETE – BASE DE INCIDÊNCIA – PORTARIA – MAJORAÇÃO. Surge conflitante com a Carta da República majorar mediante portaria a base de incidência da contribuição social relativa ao frete.



    MANDADO DE SEGURANÇA – BALIZAS. No julgamento de processo subjetivo, deve-se observar o pedido formalizado”.



    Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. BASE DE CÁLCULO FIXADA POR PORTARIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RMS 25.476/DF. DELIMITAÇÃO DAS PARCELAS ABRANGIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, é inconstitucional de fixação de base de cálculo de contribuição social por meio de portaria. Declaração pelo Pleno da inconstitucionalidade da Portaria nº 1.135/2001 no RMS 25.476/DF. 2. A apreciação da temática concernente à contagem do prazo prescricional para a repetição do indébito, bem como o conjunto de parcelas abrangidas pela restituição do indébito, terão lugar por ocasião da execução da decisão, respeitado o decidido no precedente do RE 566.621-RG e a legislação de regência (Lei nº 12.016/2009). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 894605-AgR-ED-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator